Tribunal: TJBA
Processo: 0084430-52.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0084430-52.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVAN DE ALMEIDA FERREIRA

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NILSON SALUM CARDOSO DOURADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença do Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial desta Capital, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, II, do CPC, diante da paralisação do feito por suposta inércia do autor. O apelante sustenta que não houve desídia de sua parte, pois o processo estava concluso aguardando decisão judicial, e requer a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo por abandono da causa, à luz da exigência legal de intimação pessoal prévia da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com fundamento no art. 485, II, do CPC exige a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º do mesmo artigo, o que não se verificou no caso concreto.

A simples intimação do advogado, ainda que regularmente realizada, não supre a exigência de intimação pessoal da parte para suprir eventual paralisação processual, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de comprovação de intimação pessoal do autor configura vício processual que impede o reconhecimento do abandono da causa e a consequente extinção do feito sem julgamento de mérito.

A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais confirma ser imprescindível a intimação pessoal da parte autora como condição para extinção do processo por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença que não observa essa formalidade.
A ausência de impulso processual não pode ser imputada ao autor quando o feito se encontra concluso para decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0084430-52.2009.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
IVAN DE ALMEIDA FERREIRA,
e, como apelado,
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)